Tribunal: TJSP
Processo: 0216581-34.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE EM 100% DOS VALORES PERCEBIDOS PELO SERVIDOR CONTRIBUINTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO À LEI No 11.960/09 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE EM 100% DOS VALORES PERCEBIDOS PELO SERVIDOR CONTRIBUINTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO À LEI No 11.960/09 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.495.146/MG, TEMA No 905/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA TAL FIM - ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ.